Tribunal: TJES
Processo: 5000441-97.2024.8.08.0019
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000441-97.2024.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA e outros
RECORRIDO: VALTER DE ARIMATEA LIMA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

VOTO

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Trata-se de
embargos de declaração
com efeitos modificativos interpostos por
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

em face do r. Acórdão proferido por este Órgão Colegiado, sob o fundamento, em síntese, que o acórdão restou omisso, eis que não apreciou o pedido de restituição/compensação do valor creditado em favor do autor/embargada.

Regularmente intimada, a embargada NÃO apresentou Contrarrazões.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, nos termos do art. 48, da Lei de Regência.

In casu
, a decisão embargada é clara, precisa e harmônica em suas proposições, sendo manifesta a pretensão reformista do embargante com base em suposta apreciação errônea dos fatos em discussão, a configurar possível
error in judicando
.

Com efeito, é nítido o propósito de reabrir questão amplamente debatida, fugindo do escopo do recurso discutido, vez que é evidente que o Embargante visa, tão somente, rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo juízo
a quo
e por esta colenda Turma Recursal, sendo os Embargos, na verdade, meramente protelatórios.

Isso porque, restou claro nos autos que a autora/embargada foi vítima de fraude e, que a despeito do valor do malfadado empréstimo ter sido creditado em sua conta bancária, esta procedeu à restituição dos valores em favor do terceiro fraudador. Neste sentido, vejamos trecho da brilhante sentença,
verbis
:

(...) Ressalta-se que em casos semelhantes estes juízo autoriza a compensação dos valores recebidos pela parte referente ao empréstimo, no limite da condenação,
todavia, no caso concreto, houve a transferência de valores para terceiro, estelionatário preposto da empresa de correspondência que lhe informou que para cancelar o contrato precisaria devolver a quantia, todavia mesmo após devolver o valor permaneceu sofrendo os descontos
.
(grifei e destaquei)

A toda evidência, terceiros, de má-fé, de posse dos dados pessoais da recorrida, agiu em nome do recorrente/embargante. Logo, não há que se falar em compensação.

Com efeito, é nítido o propósito do embargante de reabrir questão devidamente apreciada e decidida pelo juízo
a quo
e por esta colenda Turma Recursal, sendo válido destacar que o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Sem maiores delongas, tenho que os motivos que levaram ao improvimento do recurso inominado estão dispostos com clareza meridiana no Acórdão embargado,
exaurindo a discussão posta à apreciação desta Turma Recursal,
devendo a embargante buscar via recursal adequada para a satisfação de sua manifesta pretensão reformista.

Ante ao exposto,
conheço dos embargos
, posto que tempestivamente apresentados (certidão de id11789238),
negando-lhes provimento
, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)